Tribunal: TJDFT
Processo: 0727713-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727713-68.2022.8.07.0000 RECORRENTES: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA., MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO RECORRIDA: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. FLEXIBILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DEVER DE LEALDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA FASE DE EXECUÇÃO. 1. Em se tratando de relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica se torna possível a partir de pressupostos mais flexíveis que aqueles previstos no Código Civil. 2. O Código de Processo Civil prestigia o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, inclusive em prazo razoável, constituindo dever do julgador garantir ao titular do crédito medidas legítimas e adequadas a esta finalidade, inclusive aquelas de natureza excepcional, tal qual a desconsideração da personalidade jurídica, desde que, neste caso, afigurem-se presentes tanto os requisitos necessários, como a inexistência de outros meios igualmente hábeis. 3. Para efeito de desconsideração da personalidade jurídica não se impõe o transcurso de qualquer lapso temporal significativo e, tampouco, o efetivo esgotamento de todas as medidas processuais de perseguição do débito, já que a ordem processual garante seja ela pleiteada em qualquer das fases processuais. 4. Na espécie, tratando-se de relação consumerista, não se exigem maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito, senão o impedimento à recomposição patrimonial do consumidor materializado pela personalidade jurídica do devedor, na forma em que dispõe o artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Conquanto constituído definitivamente o crédito, e a despeito da fase executiva já instaurada, não houve, ainda, sua adequada satisfação, uma vez que a pessoa jurídica devedora não realizou o pagamento, não apontou bens seus, livres e desembaraçados, efetivamente passíveis de penhora, tampouco colaborou com a parte credora, já que as diligências por ela pleiteada não alcançaram o êxito esperado. 6. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, e 50 do Código Civil, porquanto ausentes os requisitos legais para a desconsideração da pessoa jurídica, já que não teria ocorrido má gestão dos sócios nem dilapidação de patrimônio, desvio de finalidade, abuso de direito, nem qualquer encerramento ou inatividade da pessoa jurídica; b) artigos 133, 525, §1°, incisos IV, V e VII, e § 11°, 805 e 835, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que as vias processuais para fins de satisfação do crédito da parte agravada ainda não teriam sido esgotadas. Asseveram que devem ser observadas as causas modificativa e extintiva da obrigação, a gradação da penhora, a observância do meio menos gravoso ao devedor a terceiro e o excesso de execução; e c) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Max André Santos, OAB/DF 54.532 (ID 44415449). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 28, § 5o, do CDC, e 50 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados” (...)” (REsp 1862557/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 21/6/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.205.498/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 30/11/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Tampouco cabe dar curso o inconformismo quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 133, 525, §1°, incisos IV, V e VII, e § 11°, 805 e 835, todos do CPC, porquanto deixaram as recorrentes de combater um dos fundamentos expostos no acórdão resistido, no sentido de que “embora a parte agravante sustente que as vias processuais para fins de satisfação do crédito da parte agravada ainda não tenham sido esgotadas, não colabora com a parte exequente/recorrida para indicar possíveis bens passíveis de penhora em desacordo com o novel regramento de cooperação previsto no art. 6o do CPC, sendo inócua a existência de bens em nome do devedor, se estes estiverem eivados de restrição, como apontado pelo Juízo de origem , sendo inócua a existência de bens em nome do devedor, se estes estiverem eivados de restrição, como apontado pelo Juízo de origem” (ID 42092179). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AREsp 2.087.795, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o reexame de elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede, o que é obstado pelo enunciado 7 da súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não pode seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, na medida em que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1o/12/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.143.160/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29/11/2022. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Max André Santos, OAB/DF 54.532 (ID 44415449). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027